Tribunal: TJMT
Processo: 1022724-27.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022724-27.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios, Custas]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIFERIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DISTINÇÃO ENTRE AÇÃO DE COBRANÇA E AÇÃO DE ARBITRAMENTO. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU A QUESTÃO DE FORMA FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA.
RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao prover agravo de instrumento, deferiu o recolhimento das custas processuais ao final em ação de arbitramento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não distinguir, de forma expressa, a natureza jurídica da ação de cobrança de honorários advocatícios em relação à ação de arbitramento de honorários.

III. Razões de decidir

3. O colegiado já apreciou a natureza da ação de arbitramento, reconhecendo que, embora distinta da ação de cobrança, possui conteúdo condenatório e visa à fixação judicial de crédito, enquadrando-se na hipótese do art. 82, § 3º, do CPC.

4. A decisão embargada não ignorou a diferença formal entre as ações, mas considerou que ambas visam à satisfação de crédito honorário.

5. A mera divergência jurisprudencial com outros tribunais não caracteriza omissão, sendo inviável utilizar embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito da decisão.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Banco Bradesco S.A.
contra o v. acórdão de ID 309728365 que proveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo embargado
Galera Mari e Advogados Associados
, contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios n° 1055625-22.2025.8.11.0041.

O acórdão embargado restou assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIFERIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA LEI FEDERAL SOBRE NORMA ADMINISTRATIVA LOCAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de recolhimento das custas processuais ao final, em ação de arbitramento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a recente alteração legislativa do art. 82, § 3º, do CPC autoriza o diferimento do recolhimento das custas iniciais nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, mesmo havendo norma administrativa estadual em sentido contrário.

III. Razões de decidir

3. O § 3º do art. 82 do CPC, com redação dada pela L. nº 15.109/2025, permite o recolhimento das custas ao final nas ações de cobrança de honorários advocatícios, independentemente do procedimento adotado.

4. A ação de arbitramento de honorários, embora não expressamente nominada como ação de cobrança, possui conteúdo condenatório e visa à fixação judicial de crédito decorrente da prestação de serviços advocatícios, ajustando-se à hipótese legal.

5. A norma do art. 233, § 2º, da Consolidação das Normas da CGJ/MT não pode prevalecer sobre disposição de lei federal, nos termos do princípio da hierarquia normativa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento provido para deferir o recolhimento das custas processuais ao final do processo, nos termos do artigo 82, §3º, do Código de Processo Civil.

Teses de julgamento:

"1. O art. 82, § 3º, do CPC, com a redação da L. nº 15.109/2025, autoriza o recolhimento das custas ao final do processo nas ações de cobrança de honorários advocatícios, inclusive nas ações de arbitramento com conteúdo condenatório.

2. Norma administrativa estadual não pode prevalecer sobre legislação federal vigente, em atenção ao princípio da hierarquia das normas."

Em suas razões, a Embargante alega omissão no acórdão quanto à distinção da natureza jurídica entre as ações de cobrança e de arbitramento de honorários, argumento que teria sido apresentado em suas contrarrazões e não enfrentado pelo julgado.

Sustenta que a ação de cobrança de honorários advocatícios pressupõe a existência de um valor previamente acertado a ser cobrado, ainda que sem documento com força executiva, enquanto a ação de arbitramento de honorários tem natureza declaratória, sendo utilizada quando não há estipulação prévia de remuneração ao advogado.

Cita precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo que teriam negado a aplicação extensiva do artigo 82, § 3º, do Código de Processo Civil às ações de arbitramento de honorários. Menciona, ainda, decisão deste Tribunal no recurso nº 1042495-62.2025.8.11.0041, de relatoria do eminente Juiz Convocado Márcio Guedes.

Ao final, prequestiona expressamente a violação ao princípio da legalidade, consagrado no artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal, em razão da interpretação extensiva conferida ao artigo 82, § 3º, do Código de Processo Civil, requerendo o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para sanar a omissão.

Contrarrazões (ID 317427370).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, não se prestando para rediscutir o mérito da causa ou substituir o julgado proferido no âmbito do recurso de apelação.

No caso em análise, verifica-se que o acórdão embargado abordou de forma suficiente e fundamentada as teses arguidas no Agravo de Instrumento e no presente recurso, sobretudo ao consignar que "
A interpretação ampla desse dispositivo abrange não apenas as ações nominadas de cobrança, mas também aquelas de arbitramento de honorários com conteúdo condenatório, cujo propósito é a fixação do valor de uma obrigação pecuniária já constituída, visando à formação de título executivo judicial.
".

Essa afirmação evidencia que o colegiado estava ciente da natureza jurídica distinta das ações em questão, mas entendeu que, apesar dessa diferença formal, a ação de arbitramento de honorários se enquadra na hipótese prevista no art. 82, § 3º, do Código de Processo Civil, por possuir conteúdo condenatório e visar à formação de título executivo judicial para posterior cobrança de honorários advocatícios.

A interpretação conferida pelo acórdão não ignora a distinção entre as ações, mas reconhece que, em sua essência finalística, ambas visam à satisfação de crédito decorrente de honorários advocatícios, ainda que por caminhos processuais diversos. Enquanto na ação de cobrança já existe um valor previamente estabelecido, na ação de arbitramento busca-se primeiramente a fixação desse valor para posterior cobrança, mas o objetivo final é o mesmo: a satisfação do crédito honorário.

Não se trata, portanto, de interpretação extensiva vedada pelo ordenamento jurídico, mas de interpretação teleológica e sistemática da norma, que busca compreender sua finalidade e inseri-la harmonicamente no sistema processual.

Ademais, o dispositivo legal em questão expressamente menciona "
ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial
", o que denota a intenção do legislador de abranger diversas modalidades processuais que tenham por finalidade a satisfação de crédito honorário.

Quanto aos precedentes citados pelo Embargante, notadamente os julgados do Tribunal de Justiça de São Paulo, representam entendimento diverso do adotado por esta Câmara, o que é natural no sistema jurídico brasileiro, especialmente em relação a normas de recente vigência, como é o caso do § 3º do artigo 82 do Código de Processo Civil. A divergência jurisprudencial, por si só, não caracteriza omissão ou erro no julgado, mas apenas demonstra a existência de interpretações distintas sobre o mesmo tema.

Nesse passo, da simples leitura do julgado e dos argumentos constantes nos aclaratórios, facilmente se percebe que não há qualquer omissão a ser sanada, mas, o que pretende a Embargante, é a reanálise e rediscussão das matérias já decididas, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

O acórdão está devidamente fundamentado, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e expressa o convencimento da Colenda Câmara julgadora.

Assim, conclui-se que o acórdão atacado merece ser mantido por seus próprios e jurídicos fundamentos, inexistindo qualquer vício a ser sanado.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)
” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Diante do exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025